Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos de no 0729089-49.2019.8.07.0015. Ao ID 18081285 foi noticiado que ocorrera entabulação de acordo extrajudicial entre as partes conflitantes, motivo pelo qual determinei a remessa do caderno processual para o Ministério Público para que manifestasse se ainda persistia interesse no julgamento do feito haja vista a aparente perda do objeto (ID 18429758). Cota ministerial ao ID 18515017. Muito bem. Consoante já salientado, foi entabulado acordo extrajudicial entre as partes conflitantes. Desse modo, a controvérsia que ensejou o recurso não mais existe em decorrência da autocomposição permeada entre os sujeitos, o que torna prejudicado o julgamento do presente instrumento, eis que verificada a ausência superveniente do interesse de agir. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;